Tribunal: TJSP
Processo: 2091823-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. Decisão que indefere pedido de liminar. Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pela agravante. Óbito do instituidor do benefício que ocorreu em 16.02.2020, após a entrada em vigor da EC no 103/19. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091823-89.2021.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 07/10/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2021

Data de publicação:

07/10/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Decisão que indefere pedido de liminar. Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Decisão que indefere pedido de liminar. Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pela agravante. Óbito do instituidor do benefício que ocorreu em 16.02.2020, após a entrada em vigor da EC no 103/19. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.